Tribunal: TJES
Processo: 0008604-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008604-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008604-45.2020.8.08.0035

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA. PROVA LÍCITA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcos Roberto de Souza Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Policiais Militares, durante patrulhamento, avistaram o réu em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, sendo perseguido e abordado. Na busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 10 (dez) pedras de crack, 11 (onze) pinos de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais), em espécie.

A defesa suscitou preliminar de ilicitude da busca pessoal, alegando ausência de justa causa para a abordagem. No mérito, pleiteou a desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial caracteriza fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos depoimentos dos policiais, boletim de ocorrência, laudos periciais e demais provas constantes dos autos.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à posse de dinheiro trocado e ao local dos fatos, indicam destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

O afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1.139 dos recursos repetitivos.

Considerando a primariedade do réu, mas a quantidade e natureza das drogas apreendidas, aplica-se a fração de 1/6 na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 471 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

A tentativa de fuga ao avistar policiais configura fundada suspeita e autoriza a busca pessoal, sendo lícita a prova obtida.

A quantidade e natureza das drogas, aliadas ao contexto da apreensão, podem justificar a fração de redução da pena na aplicação do tráfico privilegiado.

A existência de ações penais em curso não impede, por si só, a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.069.822/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC nº 960.084/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, REsp nº 2.175.771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008604-45.2020.8.08.0035

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na busca pessoal.

Ora, a busca pessoal reclama, em termos de
standard
probatório, a presença
“de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022).

À luz de tal panorama, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“q
uanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º, do art. 240, do CPP, consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita
”. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”.
(REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Aflora da denúncia (ID 12000189, Vol. 01, pp. 03/05) que Policiais Militares realizavam policiamento preventivo quando avistaram o denunciando Marcos Roberto de Souza Oliveira em atitudes suspeitas, ocasião em que este, percebendo a aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga, sendo, todavia, imediatamente perseguido, alcançado e abordado. Em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse, dentro do bolso de sua jaqueta, 10 (dez) pedras de crack e 11 (onze) pinos de cocaína, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

No caso vertente, a busca pessoal fora arregimentada no fato de que o denunciado, ao visualizar a viatura, tentou
empreender fuga
.

Frente a tal panorama, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais caracteriza fundada suspeita, autorizando a busca domiciliar, especialmente em crimes permanentes, conforme jurisprudência do STF (RE 1.491.517).” (AgRg no HC n. 960.084/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Nesse mesmo sentido, confira-se o aresto:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas.
Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos,
momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5.
A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas.
(...) (REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 12000189, Vol. 01, pp. 337/346), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Aflora da denúncia (ID 12000189, Vol. 01, pp. 03/05) que, na noite de 25 de junho de 2020, por volta das 22h, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pela Rua José Mauro de Vasconcelos, no Bairro Divino Espirito Santo, Vila Velha/ES, momento em que avistaram o denunciando Marcos Roberto de Souza Oliveira em atitudes suspeitas, ocasião em que este, percebendo a aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga, sendo, todavia, imediatamente perseguido, alcançado e abordado. Em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse, dentro do bolso de sua jaqueta, 10 (dez) pedras de crack e 11 (onze) pinos de cocaína, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais), em espécie.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 12000189, Vol. 01, pp. 11/15), Auto de Apreensão (ID 12000189, Vol. 01, p. 31), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 12000189, Vol. 01, p. 35), Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID 12000189, Vol. 01, p. 131) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado declarou que
era
apenas usuário de droga
,
que
apenas
o crack lhe pertencia
, havendo pago R$ 10,00 (dez reais) por pedra.

Por sua vez, a prova testemunhal é no sentido de que o acusado era presente constante no local do fatos, destinado à mercancia de entorpecentes.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença) a testemunha Leandro dos Santos Pereira declarou que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas, que o réu tentou correr ao verificar presença policial; que o conhecia anteriormente, por seu envolvimento com o tráfico de drogas e, na data dos fatos, no local em que foi inicialmente avistado, este estava parado em local destinado à venda de drogas. Disse, ainda, que o acusado foi abordado em posse direta dos entorpecentes, sendo crack e cocaína, embalados de forma a pronta venda, além de quantia em dinheiro trocado.

Corroborando tal versão, o Policial Militar Fábio Poncieri Fernandes declarou, em Juízo, que o local da abordagem do acusado é de intenso tráfico de drogas e que este foi abordado porque correu ao verificar a presença da viatura. Disse, outrossim, que o acusado foi abordado na posse direta de entorpecentes e de quantia em dinheiro.

Digno de nota salientar, ainda, que
a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos
guardas municipais
, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha
.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Frente a tal panorama, impende frisar que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de drogas apreendidas, somada à apreensão de quantia em dinheiro, destinava-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que o Juízo sentenciante não reconheceu o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de que, não obstante seja tecnicamente primário, responde a outras duas ações penais pelo mesmo tipo penal, e que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Desse modo, não se pode afastar a minorante do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso, sendo de rigor o reconhecimento da benesse em favor do apelante.

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite
“a
valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem.” (REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Assim sendo, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (10 (dez) pedras de crack e 11 (onze) pinos de cocaína) justificam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

Desta feita, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da menoridade, no entanto, em consonância com o disposto na Súmula 231, do STJ, deixa-se de minorar a pena, eis que fixada no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem aquilatadas. Reconhecida a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, procedo à redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a PENA DEFINITIVA em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 471 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)